Tribunal: STF
Processo: ARE 1547595
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVEDOR RESIDENTE NO EXTERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL, COM ATUAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA COMO INSTITUIÇÃO INTERMEDIÁRIA, QUE SÓ OCORRE QUANDO SE ENCONTRE O DEVEDOR DOMICILIADO EM TERRITÓRIO NACIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEI N.º 5.478/68. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”



    No apelo extremo, a recorrente alega violação do artigo 109, inciso III, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que o acórdão recorrido, ao negar a competência da justiça federal, “negando o direito da parte recorrente em poder se utilizar do disposto na Convenção de Nova York (a qual traz procedimento mais benéfico a menor recorrente, visto que mais ágil e com menos formalidades), tendo em vista que pretende alimentos contra alimentante domiciliado no exterior, ou seja, negando o direito do recorrente em ver seu pedido de alimentos tramitar na justiça federal, com intervenção obrigatória do Ministério Público Federal, conforme determina referida convenção e o art. 109, III da Constituição Federal”.



    Defende que a “referida convenção visa facilitar a obtenção dos alimentos quando as partes se encontrem em jurisdições de países diferentes”.



    Alega que “nem o juízo de primeiro grau, nem o Tribunal de Justiça, podem impedir a parte recorrente de se utilizar de um procedimento jurídico que lhe é garantido legalmente, ainda mais quando se sabe que as normativas previstas na convenção que aqui se pretende aplicar são bem mais ágeis que o procedimento de carta rogatória padrão”.



    Inadmitido o recurso, foi interposto o competente agravo.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Elton Ghersel, opinou pelo não provimento do agravo , em parecer assim ementado:



    “Direito Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação de alimentos. Convenção de Nova Iorque. Competência da justiça estadual, na hipótese em que o devedor reside no exterior e o autor optou por ajuizar a ação no Brasil. Ausência de prequestionamento. Controvérsia de índole infraconstitucional. Súmulas 283 e 284/STF.



    – Requer-se o não provimento do agravo.”



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Sem sucesso o reclamo. 



    Assim porque, sem maior dificuldade, é absolutamente pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência, nesses casos, é da Justiça Comum Estadual:



    (...)



    É que a Lei n.º 5.478/68, dispondo acerca da aplicação da Convenção de Nova Iorque sobre Prestação de Alimentos, de que são partes o Brasil e Portugal, reza em seu artigo 26 que a Justiça Federal será competente apenas nos casos em que o devedor de alimentos seja domiciliado no Brasil:



    (...)



    Nessa esteira, a contrario sensu, tem-se sufragado o entendimento de que, nos demais casos, não atuando ademais a Procuradoria-Geral da República como Instituição Intermediária, deve-se aplicar a regra especial de competência prevista no artigo 53, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo da propositura da ação:



    (...)



    Competente, pois, o MM. Juízo para o processamento e julgamento da causa na esteira do que, corretamente, decidiu a r. decisão hostilizada. Nada, pois, a alterar.”



    Nessa conformidade, verifica-se que o Tribunal de origem concluiu pela competência da Justiça comum amparado, exclusivamente, na legislação infraconstitucional pertinente, cujo o reexame é incabível no âmbito do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DE FAMÍLIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca do acerto do valor arbitrado em juízo como pensão alimentar demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar a aplicação da legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 14.9.2016, a que se nega provimento” (ARE nº 906.520/PA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/3/17).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 854.717/SP–ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/3/16).



    “Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. 2. Ação revisional de alimentos. Redução de pensão alimentícia. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia que demanda o reexame de fatos e provas, inadmissível em recurso extraordinário: incidência da Súmula 279. 3. Improcedência das alegações de negativa de prestação jurisdicional e de inexistência de motivação do acórdão recorrido” (AI nº 577.235/RS–ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 17/8/07).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente